Tribunal: TJPA
Processo: 0800301-51.2022.8.14.0009
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3632 - Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2026-04-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800301-51.2022.8.14.0009

APELANTE: EVANDRO DE LIMA CORREA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. TRÁFEGO EM CONTRAMÃO. INEXISTÊNCIA DE COMPENSAÇÃO DE CULPAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime previsto no art. 302 do Código de Trânsito Brasileiro, à pena de 2 anos de detenção, em regime inicial aberto, substituída por duas penas restritivas de direitos, além da suspensão da habilitação para dirigir pelo prazo de 2 meses.

2. Consta que o acusado, ao conduzir caminhão de transporte de gás, trafegava na contramão em curva de via rural, colidindo frontalmente com motocicleta conduzida pela vítima, que faleceu no local. A defesa sustenta insuficiência de provas e requer absolvição com fundamento no art. 386, II, V e VII, do CPP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação por homicídio culposo na direção de veículo automotor, bem como se eventual conduta imprudente da vítima afasta a responsabilidade penal do acusado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A materialidade delitiva encontra-se comprovada por laudo de necropsia que atestou morte por hemorragia interna traumática decorrente de colisão veicular, bem como por laudos periciais que confirmaram danos compatíveis nos veículos envolvidos.

5. A autoria restou demonstrada por depoimentos testemunhais harmônicos e convergentes no sentido de que o réu trafegava na contramão da via, criando risco proibido e ocasionando a colisão fatal.

6. A negativa do acusado não encontra respaldo no conjunto probatório produzido sob o crivo do contraditório.

7. Eventual ausência de habilitação ou não utilização de capacete pela vítima não afasta a responsabilidade penal do agente, sendo inaplicável, na esfera penal, a compensação de culpas, conforme jurisprudência consolidada do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. É suficiente para a condenação por homicídio culposo na direção de veículo automotor o conjunto probatório formado por laudos periciais e depoimentos testemunhais harmônicos que evidenciem violação do dever objetivo de cuidado. 2. A culpa concorrente da vítima não exclui a responsabilidade penal do agente, sendo inaplicável a compensação de culpas na esfera penal.”

Dispositivos relevantes citados:
CTB, art. 302; CPP, art. 386.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp 1.799.110/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 13/10/2021; STJ, AgRg no REsp 1.894.333/CE, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe 8/2/2021.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer do recurso e lhe negar
provimento,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

10ª Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos quatorze
dias
e finalizada aos vinte e três dias do mês de abril de 2026.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Desembargadora Vânia Fortes Bitar.

Belém/PA,
14
de
abril
de 2026.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

EVANDRO DE LIMA CORRÊA
interpôs recurso de apelação criminal, irresignado com sentença prolatada pelo Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Bragança/PA, que o condenou como incurso no tipo penal inserto no art. 302, do Código de Trânsito Brasileiro
(homicídio culposo na direção de veículo automotor)
, à reprimenda de 02 (dois) anos de detenção, a ser cumprida em regime inicial aberto, substituída por 02 (duas) penas restritivas de direito, a serem fixadas pelo Juízo da Execução Penal; além da suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor pelo período de 02 (dois) meses, contados do trânsito em julgado da sentença.

Narra a
peça incoativa
(ID 32227878) que no dia 19 de fevereiro de 2021, por volta das 07h30min, na Travessa do 25, no município de Bragança/PA, o apelante, ao conduzir um caminhão transportando gás (placa OTE-6505) e, ao realizar uma curva, trafegando em alta velocidade e na contramão, colidiu com a motocicleta Honda Titan vermelha (sem placa) conduzida pela vítima ALEXANDRE MORES DE OLIVEIRA. Descreve que o réu tentou frear, porém não conseguiu evitar o impacto, que resultou na morte da vítima ainda no local do acidente.

Em
razões recursais
(ID 32227937), aduz a defesa a necessidade de absolvição do apelante, sob o argumento de insuficiência de provas, nos termos do art. 386, incisos II, V e VII, do Código de Processo Penal. Alega que a condenação teria sido fundada em depoimentos testemunhais indiretos, baseados em relatos de “ouvir dizer”, sem que houvesse testemunhas presenciais do fato, circunstância que comprometeria a robustez do conjunto probatório.

Argumenta, ainda, que os autos indicariam comportamento imprudente da própria vítima no trânsito, circunstância que deveria ser considerada na análise do evento, bem como destaca que o acusado negou a prática da conduta culposa que lhe foi imputada. Afirma, por conseguinte, que a condenação não pode se basear em meros juízos de probabilidade, devendo prevalecer o princípio do
in dubio pro reo
, diante da fragilidade probatória.

Em
contrarrazões
(ID 32227940), o Ministério Público de 1º Grau manifesta-se pelo conhecimento e improvimento do recurso interposto.

Nesta Superior Instância, o
Custos Iuris,

representado pelo Procurador de Justiça
SÉRGIO TIBÚRCIO DOS SANTOS SILVA,
opina pelo
conhecimento
e
improvimento
do esmero defensivo, a fim de ser mantida hígida a sentença vergastada.

É o relatório. Sem revisão (pena de detenção – art. 610 do CPPB).

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

A controvérsia devolvida ao conhecimento desta instância revisora cinge-se à análise da suficiência do conjunto probatório para sustentar o édito condenatório proferido em desfavor de
EVANDRO DE LIMA CORREA
, condenado pela prática do delito tipificado no art. 302 do Código de Trânsito Brasileiro, consistente em homicídio culposo na direção de veículo automotor.

Argumenta a defesa que a sentença condenatória deve ser reformada, sob o fundamento de que a prova produzida nos autos não seria suficiente para embasar juízo de certeza quanto à responsabilidade penal do acusado, pugnando, assim, pela absolvição com fundamento no art. 386 do Código de Processo Penal.

Todavia, ao revés do quanto sustentado pela defesa, a análise detida do conjunto probatório revela-se suficiente para sustentar a condenação imposta na origem, inexistindo qualquer dúvida razoável que autorize a aplicação do princípio do
in dubio pro reo
.

Inicialmente, cumpre assentar que a
materialidade delitiva
encontra-se satisfatoriamente demonstrada nos autos. O
Laudo de Perícia de Necropsia Médico-Legal n.º 2022.02.000183-TAN
(ID 32227879), atesta que a vítima
ALEXANDRE MORAES DE OLIVEIRA
faleceu em decorrência de
hemorragia interna aguda traumática, causada por ruptura de fígado e baço decorrente de ação contundente
, evidenciando a ocorrência de violento impacto mecânico compatível com colisão veicular.

De igual modo, o
Laudo de Perícia de Danos em Veículos

n.º 2021.07.000037-VRO
(ID 32227881) descreve minuciosamente os vestígios deixados no veículo conduzido pela vítima, apontando a presença de
desbastes, empenamentos, amolgamentos e deslocamentos estruturais na carenagem lateral esquerda, tanque de combustível, pedal de apoio do pé esquerdo, guidão, roda dianteira, bengala, para-lama dianteiro, manetas e assento
, além da ausência de retrovisores e placa de identificação, circunstâncias que evidenciam a ocorrência de
impacto de natureza mecânica de significativa intensidade
, compatível com colisão envolvendo veículo de maior porte.

A prova material é corroborada, ainda, pelo
Laudo de Perícia de Danos em Veículo nº 2021.07.000038-VRO, com fotografias
(ID 32227882), elaborado pelo
Centro de Perícias Científicas Renato Chaves
, referente ao caminhão
M.BENZ/ATRON 1319, placa OTE-6505
, conduzido pelo acusado.

Conforme consignado no referido laudo pericial, constatou-se a presença de
vestígios de choque mecânico no para-choque do caminhão, em sua região centro-direita
, bem como
desbastes e parcial desconexão no ângulo direito do para-choque
, danos compatíveis com colisão envolvendo outro veículo.

O referido exame técnico concluiu, de forma objetiva, que o veículo periciado
apresentava danos compatíveis com impacto decorrente de acidente de trânsito
, confirmando, assim, a ocorrência da colisão narrada nos autos.

No mesmo documento pericial foi realizado
exame complementar de alcoolemia
(ID 32227880), conduzido pelo
Centro de Perícias Científicas Renato Chaves
, mediante análise do material biológico (sangue) coletado da vítima. O resultado do exame foi
negativo para presença de álcool etílico
, consignando expressamente o laudo que
não foi detectado álcool no material biológico analisado
, circunstância que afasta qualquer hipótese de comprometimento psicomotor da vítima decorrente de ingestão alcoólica.

A materialidade do delito, portanto, não suscita qualquer controvérsia.

No que concerne à
autoria e à dinâmica do evento
, o conjunto probatório produzido sob o crivo do contraditório judicial revela-se harmônico e convergente no sentido de que o acidente decorreu da conduta imprudente do acusado ao trafegar em sentido contrário ao da via.

Com efeito, a testemunha
CRISTIANE RIBEIRO SARMENTO
, ouvida em juízo, relatou que tomou conhecimento do acidente ao estranhar a demora da vítima em retornar após deixar sua filha em aula na residência de um primo. Ao deslocar-se até o local, foi informada de que
ALEXANDRE já se encontrava em óbito
, tendo posteriormente encontrado o acusado na delegacia, ocasião em que este teria afirmado que, quando percebeu, o acidente já havia ocorrido, pois o caminhão encontrava-se muito próximo da motocicleta. A testemunha afirmou, ainda, que
o caminhão conduzido pelo réu encontrava-se na contramão em uma curva de difícil visibilidade
, acrescentando que
não havia marcas de frenagem do caminhão, apenas da motocicleta
, bem como que a motocicleta trafegava em sua mão de direção correta. Ressaltou também que o acusado
não permaneceu no local para prestar socorro
, dirigindo-se à residência de um primo. Informou, por fim, que a via consistia em
ramal rural sem sinalização, porém com espaço suficiente para circulação de veículos
, acrescentando que a vítima não possuía habilitação e não utilizava capacete no momento do acidente.

A testemunha
JOÃO MESSIAS MORAES DE OLIVEIRA
, irmão da vítima, declarou não ter presenciado diretamente o acidente, tendo tomado conhecimento do ocorrido por intermédio de terceiros. Segundo os relatos que lhe foram transmitidos, a vítima trafegava regularmente em sua mão de direção quando, ao realizar uma curva, deparou-se com o caminhão conduzido pelo acusado
ocupando a contramão
, circunstância que impossibilitou qualquer manobra evasiva, haja vista a existência de
uma cerca de um lado da via e um barranco decorrente de obras públicas do outro
, o que teria deixado a vítima sem possibilidade de escape. Confirmou, igualmente, que
ALEXANDRE não possuía habilitação e não utilizava capacete
, prática comum na região, bem como relatou que o acusado
teria deixado o local do acidente temendo represálias
, permanecendo apenas o ajudante junto ao caminhão.

De seu turno, a testemunha
ADAILSON SANTA BRÍGIDA BARBOSA
, morador da comunidade e conhecedor tanto da vítima quanto do acusado, este, inclusive, primo do pai da vítima, afirmou que o acidente ocorreu nas proximidades de sua residência, por volta das sete horas da manhã. Segundo seu relato, o caminhão conduzido por
EVANDRO DE LIMA CORREA

adentrou a travessa para realizar entrega de gás e seguia na contramão
, ao passo que a vítima trafegava regularmente em sua faixa de circulação. Informou que
ALEXANDRE ainda tentou desviar, porém o caminhão atravessou a pista, tornando inevitável a colisão
. Ao chegar ao local, a vítima já se encontrava sem vida, tendo o caminhão sido removido, restando apenas
marcas de frenagem provenientes da motocicleta
. Acrescentou que
não havia obstáculos que impedissem a visibilidade do condutor do caminhão
, afirmando que o veículo aparentava trafegar de forma desatenta, vindo a invadir a pista e atingir a motocicleta. Relatou, por fim, que o acusado não prestou auxílio à vítima nem posteriormente à família.

Em contraposição a tais elementos probatórios, o acusado
EVANDRO DE LIMA CORREA
, em seu interrogatório judicial, limitou-se a negar a prática delitiva, sob argumento de que o acidente teria ocorrido em
ramal de sentido único
, sustentando que a vítima conduzia a motocicleta em
alta velocidade
e teria colidido contra o caminhão por ele dirigido. Declarou, ainda, que acionou o serviço de atendimento médico, embora a vítima já estivesse sem vida.

Não obstante a negativa do acusado, o conjunto probatório revela-se consistente e coerente no sentido de atribuir-lhe a responsabilidade pelo evento. As narrativas testemunhais mostram-se convergentes ao apontar que o
caminhão invadiu a contramão da via
, circunstância que, por si só, caracteriza inequívoca violação do dever objetivo de cuidado exigido na condução de veículo automotor.

Com efeito, o delito previsto no art. 302 do Código de Trânsito Brasileiro configura-se quando o agente, por imprudência, negligência ou imperícia, dá causa à morte de outrem na condução de veículo automotor. No caso em exame, a conduta imprudente do acusado encontra-se evidenciada pelo
tráfego em sentido contrário ao da via
, circunstância amplamente corroborada pelos depoimentos colhidos em juízo.

Cumpre salientar que eventuais circunstâncias relacionadas à conduta da vítima, tais como a ausência de habilitação ou o não uso de capacete, não possuem o condão de afastar a responsabilidade penal do agente quando demonstrado que sua conduta imprudente foi causa eficiente para a produção do resultado morte. No âmbito do direito penal, não se admite a compensação de culpas, sendo suficiente a comprovação de que a conduta do agente contribuiu causalmente para o resultado.

Neste sentido:

“PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. ACÓRDÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. TESES ABSOLUTÓRIAS QUE DEMANDAM REVOLVIMENTO DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O Tribunal de origem se pronunciou sobre todos os aspectos relevantes para a definição da causa. Ressalte-se que o julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos das partes, bastando que resolva a situação que lhe é apresentada sem se omitir sobre os fatores capazes de influir no resultado do julgamento. 2. No que diz respeito às teses de ausência de provas, falta de nexo de causalidade e culpa exclusiva de terceiro, observa-se que a alteração do julgado na forma pretendida, demandaria necessariamente nova análise do conjunto fático-probatório dos autos, providência inviável em sede de recurso especial, a teor do que dispõe a Súmula 7/STJ. 3.
Nos termos da jurisprudência desta Corte, "no crime de homicídio culposo ocorrido em acidente de veículo automotor, a culpa concorrente ou o incremento do risco provocado pela vítima não exclui a responsabilidade penal do acusado, pois, na esfera penal não há compensação de culpas entre agente e vítima
" (HC 193.759/RJ, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, QUINTA TURMA, julgado em 18/8/2015, DJe 1º/9/2015). 4. Agravo regimental desprovido.
(STJ - AgRg no AREsp n. 1.799.110/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 13/10/2021.)”
(grifei)

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PLEITO ABSOLUTÓRIO. VIA IMPRÓPRIA. SÚMULA 7/STJ. TESE DE CULPA CONCORRENTE. NÃO EXCLUSÃO DA RESPONSABILIDADE PENAL DO RÉU. PLEITO DE ISENÇÃO DA PENA ACESSÓRIA. MOTORISTA PROFISSIONAL. IMPOSSIBILIDADE. MAIOR REPROVABILIDADE DA CONDUTA. PLEITO DE REDUÇÃO. NECESSIDADE DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. ANÁLISE DE DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. NÃO CABIMENTO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Em que pese as alegações do agravante, não se verificam motivos para conclusão diversa, pois, como já evidenciado na decisão agravada, o recorrente foi condenado, fundamentadamente, com base na prova dos autos, pela prática do delito de homicídio culposo na direção de veículo automotor, daí porque a pretendida revisão do julgado, com vistas à absolvição do réu, não se coaduna com a estreita via do especial, dada a necessidade de reexame de do conjunto fático-probatório, o que é vedado em recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ. 2.
Nos termos da jurisprudência desta Corte, "No crime de homicídio culposo ocorrido em acidente de veículo automotor, a culpa concorrente ou o incremento do risco provocado pela vítima não exclui a responsabilidade penal do acusado, pois, na esfera penal não há compensação de culpas entre agente e vítima"
(HC 193.759/RJ, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, QUINTA TURMA, julgado em 18/08/2015, DJe 01/09/2015). 3. Tampouco há falar em exclusão da pena acessória, tendo em vista que "os motoristas profissionais - mais do que qualquer outra categoria de pessoas - revelam maior reprovabilidade ao praticarem delito de trânsito, merecendo, pois, a reprimenda de suspensão do direito de dirigir, expressamente prevista no art. 302 do CTB, de aplicação cumulativa com a pena privativa de liberdade. Dada a especialização, deles é de se esperar maior acuidade no trânsito" (AgInt no REsp 1706417/CE, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 05/12/2017, DJe 12/12/2017), não havendo, tampouco, cogitar-se de maior redução da pena acessória, por demandar exame de fatos e provas, vedado pela Súmula 7/STJ. 4. Não cabe ao STJ a análise de ofensa a princípios ou dispositivos constitucionais, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal. 5. Agravo regimental improvido.
(STJ - AgRg no REsp n. 1.894.333/CE, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe de 8/2/2021.)”
(grifei)

No caso concreto, restou demonstrado que o acusado
trafegava na contramão de direção
, circunstância que criou risco proibido e culminou na
colisão frontal
com a motocicleta conduzida pela vítima, configurando a violação do dever objetivo de cuidado.

Diante desse panorama probatório, não se vislumbra a alegada insuficiência de provas apta a ensejar a absolvição pretendida pela defesa. Ao contrário, a prova produzida revela-se harmônica e suficiente para embasar o decreto condenatório proferido na origem.

Destarte, não havendo qualquer elemento capaz de infirmar o conjunto probatório que embasou a condenação, impõe-se a manutenção integral da sentença recorrida.

Pelo exposto, acompanhando o parecer ministerial,
conheço do recurso e lhe nego provimento
, para manter o
decisum
objurgado em todos os seus termos.

É o voto.

Belém/PA, 14 de abril de 2026.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 24/04/2026